Tribunal: TJSP
Processo: 1007220-18.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação monitória – Sentença de acolhimento parcial dos embargos, com a declaração da quitação de toda a obrigação que não seja fruto do contrato de empréstimo e de alienação fiduciária em garantia – Ausência de assinatura do comprador/embargante no termo de renegociação contratual e confissão de dívidas – Apresentação de documento unilateral – Descabimento da propositura da ação monitória diante da

Ementa:
Ação monitória – Sentença de acolhimento parcial dos embargos, com a declaração da quitação de toda a obrigação que não seja fruto do contrato de empréstimo e de alienação fiduciária em garantia – Ausência de assinatura do comprador/embargante no termo de renegociação contratual e confissão de dívidas – Apresentação de documento unilateral – Descabimento da propositura da ação monitória diante da falta de prova escrita suficiente, art. 700 do Código de Processo Civil – Incontroversa liquidação de valores indevidos pelo embargante – Cabimento da restituição dobrada do numerário, art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração da má-fé da autora – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Questão objeto do Tema Repetitivo n. 929 – Determinação pela instância especial de suspensão dos processos somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, com a permanência dos autos nos respectivos tribunais, para posterior juízo de retratação, se for o caso – Apuração do montante devido em cumprimento de sentença – Majoração da verba honorária sucumbencial, inclusive diante do não provimento do recurso da embargada, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso da autora/embargada não provido, provido o do réu/embargante.